Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720719-53.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA URBRASILIA LTDA, WEVERTON PAULINO DA SILVA, JOYCE FRANCINE SILVA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0705365-47.2022.8.07.0003, iniciada em desfavor de CONSTRUTORA URBRASÍLIA EIRELI-ME e outros, verificou a ocorrência de erro material na decisão de ID. de origem n. 192441037, que estava violando o Princípio da Hierarquia Jurisdicional, uma vez que proferida em desconformidade com o Acórdão n. 1.763.669 (ID. de origem n. 176236024), cancelando-a para reverter a determinação de expropriação imediata do bem de família. No ponto, a r. decisão cancelada havia determinado a expropriação imediata de imóvel, em que pese a Eg. 8a Turma Cível já ter julgado por sua impossibilidade, uma vez que verificados os requisitos para concessão da proteção de bem de família nos termos do Acórdão 1763669, AGI n. 07269746120238070000, julgado em 26/9/2023. Em suas razões recursais (ID. 59439696), o Banco do Brasil alega que, de forma superveniente à análise realizada pelo Tribunal, descobriu-se que o imóvel estaria alugado a terceiros, não integrantes da lide, e que a inexistência de demonstração de que a renda auferida é destinada à subsistência dos devedores seria causa preponderante para afastar a impenhorabilidade do bem de família. Assevera que é ônus da parte comprovar que utilizava o valor recebido com a locação de forma a contribuir com a sua subsistência ou de sua família, e que o credor não dispõe de meios de provas suficientes para demonstrar a destinação financeira. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a expropriação do bem imóvel. Preparo devidamente recolhido (ID. 59360586 e 59360587). É o relatório. Decido. Analiso, prefacialmente, a admissibilidade recursal. Percebe-se, desde logo, que o agravante pretende ampliar, irregularmente, a pretensão deduzida no processo originário, uma vez que devolve a esta instância revisora o tema circunscrito à perda da proteção do bem da família sem que o Juízo a quo tenha se debruçado sobre o tema. No caso, alega que a locação do imóvel reconhecido como bem de família para terceiros, viabilizaria sua tese de afastamento da proteção legal. A r. decisão revogada pelo Juízo a quo, consoante se observa do ID. de origem n. 192441037, embora houvesse deferido a imediata expropriação, não analisou os fundamentos lançados pelo credor no sentido de que houvera a descaracterização do bem de família, tampouco fundamentou o aspecto em que entendia superada a proteção determinada pelo julgamento anterior da Eg. 8a Turma, que havia autorizado apenas a anotação de penhora na matrícula do imóvel. A rigor, a decisão revogada (ID. de origem n. 192441037), poderia ser considerada nula de pleno direito por falta de fundamentação. Como se observa, o exercício da interposição de recurso contra aquela decisão estaria prejudicado, uma vez que os devedores sequer poderiam dela recorrer com impugnação específica dos fundamentos, já que as razões do Juízo - pelo o afastamento do Acórdão n. 1.763.669, decorrente da descaracterização da proteção do bem de família -, não eram conhecidos. A decisão agravada, que tornou a referida decisão sem efeito, por sua vez, também não analisou se os fatos trazidos aos autos pelo Banco do Brasil são suficientes para afastar a proteção concedida ao bem de família. Além disto, como o próprio credor alega em suas razões recursais, a comprovação da destinação dos frutos decorrentes dos aluguéis deve ser demonstrada pelos devedores, de forma que apenas após o contraditório, e em caso de insucesso na demonstração da destinação destas verbas, é que se cogita a reversão da proteção legal. Não se controverte que, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas pelo Juízo a quo. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Por certo, não é permitido às partes, em sede recursal, discutirem questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se existir prova de que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça professa entendimento de que não se conhece, em grau recursal, de pedidos e teses não suscitadas na instância de origem e que não se encontram abarcados pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa, conforme as ementas colacionadas a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1605484, 07142401520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO. ASTREINTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. CONTAGEM. PRAZO PROCESSUAL. DIAS ÚTEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O prazo para cumprimento da antecipação de tutela se inicia do cumprimento da ordem judicial com a comunicação pessoal da parte, não sendo necessário se aguardar a juntada do mandado aos autos. 3. A intimação para cumprimento de antecipação de tutela, qualquer que seja a modalidade da obrigação, tem como finalidade a prática de ato processual, motivo pelo qual o prazo deve ser contado em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1434427, 07087458720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Destarte, não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que fora submetida à apreciação do d. Juízo de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de maio de 2024 às 12:31:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora